Tribunal: TJPA
Processo: 0802380-50.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802380-50.2024.8.14.0003

APELANTE: LUIZ FELIPE SOUSA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE/REINCIDÊNCIA QUE AFASTA A BAGATELA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA-BASE COM MANUTENÇÃO DE DOIS VETORES NEGATIVOS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação criminal interposto contra decisão condenatório por furto durante o repouso noturno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) a habitualidade delitiva e a reincidência afastam a incidência do princípio da insignificância; e ii) a dosimetria deve ser revista para reduzir a pena-base, observados os vetores do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insignificância não se aplica diante da reiteração delitiva do apelante, cujo histórico revela maior reprovabilidade da conduta, não atendidos os vetores de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de censura e inexpressividade da lesão.

4. Na pena-base, permanecem negativos os antecedentes e as consequências do crime, estas últimas pela afetação direta da atividade laboral da vítima em razão da subtração de instrumentos de trabalho; conduta social e personalidade favoráveis. Redimensiona-se, portanto, a pena-base, sem alcançar o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento: a) a habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância; b) é legítima a manutenção de dois vetores negativos na primeira fase (antecedentes e consequências que atingem instrumentos de trabalho da vítima).

Dispositivos legais citados: CP, arts. 59, 67, 155, §1º, 33, §2º, b; CP, art. 68; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 227.241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 29/08/2024; STF, RHC 258.314 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 25/08/2025, DJe 28/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.988.027/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07/10/2025, DJe 15/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ FELIPE SOUSA MIRANDA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 26635368, no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 02h30min, na Travessa Dr. Arnaldo Moraes, bairro Planalto, em Alenquer/PA, o denunciado Luiz Felipe Sousa de Miranda subtraiu da Oficina do Elenilson, de propriedade da vítima Elenilson Martins de Oliveira, diversos objetos, entre eles uma caixa de ferramentas e fiação elétrica, avaliados em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais).

Consta que, ao chegar ao estabelecimento pela manhã, a vítima percebeu sinais de escalada no muro e verificou o furto, identificando o autor por meio das imagens das câmeras de segurança. Acionada, a Polícia Militar localizou o denunciado, que tentou fugir, sendo capturado em seguida. Com ele, foi encontrada a caixa de ferramentas, tendo a fiação já sido vendida a um terceiro.

Em depoimento, o acusado confesso
u
a prática do furto, alegando que pretendia entregar os objetos a um parente mecânico. A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelas declarações da vítima e das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão, pelas imagens das câmeras de segurança e pela confissão do próprio denunciado.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Luiz Felipe Sousa de Miranda
, como incurso no art. 155, §1º, do Código Penal, requerendo o regular processamento do feito.

Em ID 26635369, recebida a denúncia em 13/01/2025;

Em ID 26635399,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/03/2025, oportunidade em que fora prolatada a sentença condenatória, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
, ID 26635407, requereu a Defesa a absolvição do recorrente em virtude da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
, ID 26635411, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 29296393), a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, no sentido de haver a reforma da pena, apenas em relação aos vetores conduta social e personalidade, mantendo-se, entretanto, a exasperação da penabase em relação às consequências do crime.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que os bens subtraídos foram restituídos, o prejuízo foi mínimo e não houve violência ou grave ameaça.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, constante do RHC: 227241/PR:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta .
3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância . 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 227241 PR, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar aquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 26635354).

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA.
PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 258314 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-08-2025

PUBLIC 28-08-2025) (
GRIFEI
).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela existência de uma mutiplicidade de registros criminais, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância."

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a".Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 788.145/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.

(AgRg no AREsp n. 2.988.027/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a
redução da pena para o mínimo legal
.

Tenho que o pedido da defesa merece ser parcialmente acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“...
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

Normal à espécie.

a.2)
antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[2]
.

O acusado ostenta maus antecedentes, conforme demonstrado na certidão que consta ao id 138161106, motivo pelo qual a presente circunstância judicial
deve ser valorada negativamente
.

a.3)
conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

A presente circunstância judicial
deve ser valorada negativamente
, uma vez que o acusado não possui ocupação lícita, não estuda e é conhecido na comunidade por praticar furtos.

a.4)
personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).

A presente circunstância judicial
deve ser valorada negativamente
, conforme relatado pelo policial que participou da ocorrência, o réu já era conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio, bem como é possível verificar por este juízo que o acusado praticou diversos atos análogos à crimes contra o patrimônio, quando adolescente, demonstrando que este tem forte inclinação ao cometimento de delitos.

a.5)
motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos do crime são normais à espécie.

a.6)
circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

O crime foi praticado durante o repouso noturno, contudo, tal circunstância já a encontra-se na causa de aumento específico do tipo penal, por isso, nada tenho a valorar.

a.7)
consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A presente circunstância judicial
deve ser valorada negativamente
, pois a vítima não conseguiu recuperar todos os seus bens subtraídos, os quais era suas ferramentas de trabalho em sua oficina mecânica.

a.8)
comportamento da vítima: a atitude da vítima não influenciou no crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há
quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
FIXO A PENA BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
...”

No que se refere aos
antecedentes
, o acusado ostenta maus antecedentes, conforme se verifica da certidão juntada ao ID 26635354, que revela condenação definitiva anterior. Assim, impõe-se a valoração negativa dessa circunstância judicial, em consonância com o art. 59 do Código Penal e o princípio da individualização da pena.

A
conduta social
do acusado é favorável, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem comportamento desajustado no convívio comunitário ou familiar, tampouco notícia de que exerça influência negativa em seu meio social.

Não se extraem dos autos elementos suficientes para concluir que o acusado possua traços de
personalidade
voltados à prática delitiva. Ausente prova técnica ou indícios concretos de índole agressiva, impulsiva ou voltada ao crime, a personalidade deve ser considerada favorável.

No tocante às
consequências do crime
, embora a não recuperação integral da
res furtiva
não seja, em regra, suficiente para exasperar a pena-base, no caso em análise a valoração negativa se mostra adequada, pois os bens subtraídos, consistentes em ferramentas e equipamentos utilizados na oficina da vítima, constituíam instrumentos de trabalho cuja perda impactou diretamente sua atividade profissional e subsistência.

Dessa forma, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, sem, contudo, alcançar o mínimo legal, uma vez que permanecem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, referentes aos antecedentes e às consequências do crime, as quais justificam a fixação de reprimenda acima do patamar mínimo previsto no tipo penal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

2ª fase
– Verifico a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes. Diante disso, procedo à compensação integral entre ambas, mantendo inalterada a pena provisória.

3ª fase
– Presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal e inexistindo causas de diminuição,
aumento a pena em 1/3
, em razão da prática do furto durante o repouso noturno,
fixando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

O
regime inicial de cumprimento da pena permanece inalterado
, diante da
reincidência do apelante
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém/PA, 24

de novembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025